Tribunal: TJDFT
Processo: 0725091-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725091-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIZ CARLOS PEREIRA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL, tendo por agravado LUIZ CARLOS PEREIRA SILVA, contra a decisão proferida pelo Juízo Fazendário que rejeitou a impugnação do ente federativo quanto ao valor exequendo. Assevera que o valor exequendo deve ser limitado desde a data da supressão do benefício alimentação até 28/04/1997, quando foi impetrado o Mandado de Segurança n. 7253-97, devendo ser reconhecido apenas o período compreendido entre janeiro de 1996 a abril de 1997. Alega violação à coisa julgada, sustentando que o índice de correção monetária a ser adotado é a TR, consoante a sentença exequenda. Sustenta que a aplicação do Tema de Repercussão Geral n. 810 (RE 870947) gera desconforto em detrimento da coisa julgada e segurança jurídica. Invoca a observância ao tema repetitivo 733 devendo-se manter o índice de correção monetária tal como definido na decisão transitada em julgado, cuja alteração só se admitiria por meio de ação rescisória. O Ente Federativo é isento do preparo recursal. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, desde que verificado que a imediata produção dos efeitos da decisão poderá causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (Art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I, do CPC). Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, em que foi reconhecido o direito dos servidores ao recebimento das prestações em atraso do benefício alimentação desde janeiro de 1996, cujo trânsito em julgado na ação coletiva ocorreu em 11/03/2020. O Distrito Federal impugnou os cálculos do credor alegando a inaplicabilidade do índice IPCA-e como fator de correção monetária da dívida, tendo o MM. juiz a quo rejeitado a sua impugnação. Com relação à correção monetária, é cediço que sua finalidade é recompor o valor perdido em razão da inflação. Segundo o entendimento do Conselho Especial deste TJDFT, publicado em 29/06/2021, os consectários legais da condenação não se sujeitam à coisa julgada, isto porque são mutáveis e podem, inclusive, ser extintos no decorrer do lapso temporal entre a sentença e seu efetivo cumprimento, como no presente caso em que a sentença data de 1996. (Acórdão 1341693, 00154731620078070000, Relator: JOSÉ DIVINO, Conselho Especial, data de julgamento: 18/5/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No julgamento do Tema 810 (RE n. 870.947/SE) foi fixada a seguinte tese: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” Portanto, quanto à atualização da dívida exequenda, mostra-se correta a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária do valor da condenação, em atenção ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 870947 - Tema 810), reservando o índice da caderneta de poupança para os juros de mora a partir da citação do devedor no processo de conhecimento (RESP 1.370.899/SP). Entretanto, é pertinente a ponderação acerca da impetração do mencionado writ, e se houve o restabelecimento do benefício e pagamento das prestações vencidas ao credor, ou se ditas parcelas se encontram sob execução própria, pois desta forma, as parcelas provenientes da concessão da segurança devem ser excluídas do montante devido, podendo incidir em duplicidade. Assim, a fim de evitar tumulto processual e refazimento dos cálculos quanto ao correto período compreendido, faz-se imperiosa a atribuição de efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento de sentença até novo pronunciamento ou julgamento do mérito do recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao juízo originário. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator